Tribunal: STJ
Processo: 5055964-54.2019.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188162 - RJ(2024/0472142-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: HALLIBURTON PRODUTOS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO FRAGA GONÇALVES - RJ117404
ERNESTO JOHANNES TROUW - RJ121095
ANDREWS GRACIANO DE SOUSA - RJ143805
GIOVANA SATI SCHETTINI SAITO - RJ202547A
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF, POR ANALOGIA.
AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO.
. AGRAVO
SÚMULA 211/STJ
INTERNO IMPROVIDO.
1. Constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido – utilização do
poder geral de cautela pelo juiz e observância de razoabilidade e proporcionalidade,
atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles").
2. Quanto à análise do
-A do CTN, a matéria não foi objeto de exame pelas
art. 155
instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração. Assim,
em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o
recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ: "inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
3. Cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto
a
pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos
c
dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a demonstração efetiva
da alegada contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF. Nas razões
do recurso especial, de fato, a parte recorrente deixou de indicar precisamente como
os arts. 7° e 8° da
foram violados, caracterizando, assim, deficiência
Lei 13.496/2017
na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
4. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56338656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 51822e51-f103-4bc2-b6d3-36728645b5b4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 51822e51-f103-4bc2-b6d3-36728645b5b4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188162 - RJ(2024/0472142-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: HALLIBURTON PRODUTOS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO FRAGA GONÇALVES - RJ117404
ERNESTO JOHANNES TROUW - RJ121095
ANDREWS GRACIANO DE SOUSA - RJ143805
GIOVANA SATI SCHETTINI SAITO - RJ202547A
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF, POR ANALOGIA.
AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
SÚMULA 211/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. Constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido – utilização do
poder geral de cautela pelo juiz e observância de razoabilidade e proporcionalidade,
atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles").
2. Quanto à análise do
-A do CTN, a matéria não foi objeto de exame pelas
art. 155
instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração. Assim,
em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o
recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ: "inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
3. Cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto
a
pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos
c
dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a demonstração efetiva
da alegada contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF. Nas razões
do recurso especial, de fato, a parte recorrente deixou de indicar precisamente como
os arts. 7° e 8° da
foram violados, caracterizando, assim, deficiência
Lei 13.496/2017
na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
4. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55284037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:51
Código de Controle do Documento: b71f9a05-a481-4c46-9b8a-f4f59fd49897

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
FAZENDA NACIONAL contra a decisão que não conheceu do recurso especial, em
razão da aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e
; e
284/STF
211/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que impugnou especificamente
os fundamentos autônomos (poder geral de cautela e
)
razoabilidade/proporcionalidade
(fls. 693-696).
Afirma que é vedado conhecer de questões não suscitadas e condenar o réu
em quantidade superior ou em objeto diverso (fls. 694).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O Tribunal de origem assentou (fls. 678-679):

Entrementes, insta destacar que não se pode confundir determinação
judicial decorrente do poder geral de cautela insculpido no
IV,
art. 139,
do CPC, que resta configurada com decisão
Juízo decide
extra petita
além do que fora requerido pela parte, sendo certo que tal poder
permite ao magistrado a autorização da melhor medida a ser adotada
no caso concreto, independente de pedido expresso, podendo adotar
de ofício providência que lhe pareça cabível e adequada ao resultado
útil do processo, em se tratando de medida de natureza cautelar,
máxime, em Juízo de cognição exauriente em ação mandamental, a fim
de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Ao contrário do que
sustenta a UNIÃO
NACIONAL, não se trata de
FEDERAL/FAZENDA
sentença extra petita porque não se trata de decisão em que se aprecia
pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte
postulante, conferindo provimento judicial sobre algo não requerido,
mas sim estipulação de prazo entendido como razoável para
cumprimento de obrigação de fazer, por reconhecida em sentença.
Documento eletrônico VDA55284037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:51
Código de Controle do Documento: b71f9a05-a481-4c46-9b8a-f4f59fd49897

Constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido – utilização do
poder geral de cautela pelo juiz e observância de razoabilidade e proporcionalidade,
atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles").
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU A
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
CONDENAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
§ 7o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 85,
1. Na hipótese dos autos, ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo
estabeleceu que "não merece reparo a sentença declaratória de
extinção da execução, ora guerreada, não havendo que se falar na
alvitrada necessidade de intimação 'para comprovar a implantação da
revisão objeto do pedido exordial, antes da extinção da execução', por
tratar-se de matéria superada pela preclusão consumativa, à míngua de
manifestação oportuna da parte interessada a esse respeito, por
ocasião do despacho do evento 348,
".
DESPADEC96/JFRJ
2. A recorrente, por sua vez, deixou de impugnar tal fundamento, que é
apto, por si só, para manter o acórdão recorrido. Aplica-se à espécie,
por analogia, o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do STF.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "não serão devidos honorários
no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje
expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" (AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.062.255/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
26/4/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.132.773/RJ,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
.
14/10/2024)
Documento eletrônico VDA55284037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:51
Código de Controle do Documento: b71f9a05-a481-4c46-9b8a-f4f59fd49897

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM
PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
LIVRE ADMISSIBILIDADE DA PROVA E DA PERSUASÃO RACIONAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
TIDO
POR
VIOLADO.
ENUNCIADO

INATACADO
284/STF.
FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VERBETE
283/STF.
1. Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, na medida em que
art. 1.022
o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "os princípios da livre
admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a
determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da
controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou
meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de
dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no
rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 1.911.181/SP,
julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
15/3/2022)
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem quanto à
não
ocorrência
de
cerceamento
de
defensa
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que "não há falar
em preclusão pro judicato em matéria de instrução probatória, não
havendo preclusão para o Magistrado nos casos em que é indeferida a
produção de prova que foi anteriormente autorizada" (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 118.934/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2016,
6/12/2016)
5. O apelo nobre deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido e, portanto, a irresignação esbarra no obstáculo do
Enunciado 283/STF.
Documento eletrônico VDA55284037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:51
Código de Controle do Documento: b71f9a05-a481-4c46-9b8a-f4f59fd49897

6. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela a
deficiência de fundamentação da insurgência especial, atraindo o
impedimento da Súmula 284/STF.
7. O Tribunal a quo, com arrimo no acervo probatórios dos autos,
consignou que "de forma alguma poderia se dizer que existiria a
propriedade dos autores sobre o imóvel ou direitos possessórios
passíveis de ser indenizados" (fl. 2.939). Nesse contexto, a alteração de
tais circunstâncias na atual quadra processual se revela inviável, nos
termos do Verbete 7/STJ.
8. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp n. 1.796.195/PR,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
.
14/11/2024)

Quanto à análise do
-A do CTN, a matéria não foi objeto de exame
art. 155
pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido
o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ: "inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal a quo".
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC.
ART. 927,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do
art. 1.022
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934/BA,
Documento eletrônico VDA55284037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:51
Código de Controle do Documento: b71f9a05-a481-4c46-9b8a-f4f59fd49897

relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
21/8/2024)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.578.117/RN,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
14/10/2024)

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que "o​
do
condiciona o prequ
art. 1025
CPC/2015
estionamento ficto ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade,
ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao
do
art. 1022
com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a
CPC/2015,
matéria" (AgInt no
Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 2.528.396/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
No mais, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da Súmula
284 do STF.
Nas razões do recurso especial, de fato, a parte recorrente deixou de indicar
precisamente como os arts. 7° e 8° da
foram violados, caracterizando
Lei 13.496/2017
deficiência na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido: "O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo,
para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e
precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente
Documento eletrônico VDA55284037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:51
Código de Controle do Documento: b71f9a05-a481-4c46-9b8a-f4f59fd49897

com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob
pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 2.372.506/PB,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
26/10/2023)
Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou a narrativa acerca da
legislação federal de maneira esparsa no texto, sem a devida imputação de sua
violação, não é suficiente para a transposição do óbice da
(AREsp
Súmula 284/STF
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
2.845.574/SC,
30/6/2025,
DJEN de
.
3/7/2025)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55284037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:51
Código de Controle do Documento: b71f9a05-a481-4c46-9b8a-f4f59fd49897

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.188.162 / RJ
Número Registro: 2024/0472142-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50559645420194025101
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: HALLIBURTON PRODUTOS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO FRAGA GONÇALVES - RJ117404
ERNESTO JOHANNES TROUW - RJ121095
ANDREWS GRACIANO DE SOUSA - RJ143805
GIOVANA SATI SCHETTINI SAITO - RJ202547A
AGRAVANTE
: HALLIBURTON PRODUTOS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO FRAGA GONÇALVES - RJ117404
ERNESTO JOHANNES TROUW - RJ121095
ANDREWS GRACIANO DE SOUSA - RJ143805
GIOVANA SATI SCHETTINI SAITO - RJ202547A
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA56313760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:10
Código de Controle do Documento: 89404d79-9a52-4c91-9714-4cb07d3ca349

AGRAVADO
: HALLIBURTON PRODUTOS LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO FRAGA GONÇALVES - RJ117404
ERNESTO JOHANNES TROUW - RJ121095
ANDREWS GRACIANO DE SOUSA - RJ143805
GIOVANA SATI SCHETTINI SAITO - RJ202547A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:10
Código de Controle do Documento: 89404d79-9a52-4c91-9714-4cb07d3ca349